Tribunal: TJPA
Processo: 0801760-47.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801760-47.2024.8.14.0097

APELANTE: EVERTON JOSE OLIVEIRA PAIXAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que a perícia judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, mesmo diante de amputação distal parcial do quarto quirodáctilo direito decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a amputação parcial do dedo da mão direita, embora consolidada, acarreta redução da capacidade para o trabalho habitual a justificar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, conforme exige o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Em ações dessa natureza, a conclusão da perícia médica judicial assume especial relevância e somente pode ser afastada mediante elementos técnicos consistentes que apontem erro ou incongruência no laudo.

A perícia realizada nos autos afirmou categoricamente que não houve redução da capacidade laborativa do autor, ressaltando que ele permanece apto para o exercício das atividades habituais.

A discordância subjetiva do autor quanto ao laudo pericial, desacompanhada de prova técnica em sentido contrário, não é suficiente para infirmar a conclusão judicialmente produzida.

A tese de que “lesão mínima” gera direito ao benefício não prescinde da comprovação da redução funcional efetiva, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente somente é devido quando demonstrada, mediante prova técnica idônea, a existência de sequela decorrente de acidente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, ainda que de forma mínima.

A ausência de comprovação de redução funcional pela perícia judicial inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício, mesmo em casos de amputação parcial de quirodáctilo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 373, I; 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Ap. Cív. nº 5213947-86.2023.8.09.0174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0801760-47.2024.8.14.0097.

APELANTE: EVERTON JOSÉ OLIVEIRA PAIXÃO.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta por EVERTON JOSÉ OLIVEIRA PAIXÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do INSS, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento e/ou concessão de auxílio-acidente (ou auxílio-doença), ao fundamento de que a prova técnica judicial concluiu pela preservação da capacidade laborativa do autor, inexistindo redução da capacidade para o trabalho habitual.

Narra a inicial que o demandante sofreu acidente de trabalho em 14/03/2019, com amputação distal parcial do 4º dedo da mão direita, tendo recebido benefício por incapacidade temporária acidentária até 25/06/2019, data em que teria sido cessado, pleiteando, a partir de então, auxílio-acidente.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) contradição/inconclusividade do laudo; (ii) possibilidade de afastamento da prova técnica pelo livre convencimento motivado; (iii) aplicação do princípio in dubio pro misero; e (iv) existência de precedentes reconhecendo redução da capacidade em casos de lesões em quirodáctilos, mesmo mínima, requerendo a reforma integral da sentença para concessão do auxílio-acidente desde 25/06/2019, com inversão/majoração dos ônus sucumbenciais.

O INSS não apresentou contrarrazões. O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento do requisito legal da redução da capacidade para o trabalho habitual, indispensável à concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86, caput, Lei nº 8.213/91).

Conforme consignado na própria sentença, são apontados como requisitos: (a) qualidade de segurado; (b) ocorrência de acidente; (c) consolidação das lesões; (d) redução da capacidade para o trabalho habitual, com nexo causal.

No plano processual, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito postulado, notadamente a existência de sequela com repercussão funcional apta a reduzir a capacidade laborativa para o labor habitual, nos termos do art. 373, I, do CPC, premissa que orientou a improcedência na origem.

Em ações desta natureza, a aferição de incapacidade ou de redução da capacidade laboral constitui matéria eminentemente técnica, razão pela qual a perícia médica judicial assume especial relevo.

No caso, tanto a sentença quanto o parecer ministerial são uníssonos em assentar que o laudo pericial judicial concluiu, de forma clara, pela inexistência de redução da capacidade laborativa, registrando que o autor estaria sem dificuldades para continuar desempenhando suas funções habituais, o que inviabiliza o benefício pretendido.

A sentença ainda destacou que o laudo é “completo, coerente e não apresenta contradições formais”, ressaltando a presunção de imparcialidade do perito nomeado e a ausência de prova robusta em sentido contrário.

De fato, a mera discordância do litigante em relação às conclusões periciais, desacompanhada de elementos médicos idôneos (laudos recentes, exames complementares conclusivos, relatórios funcionais específicos, parecer técnico), não é suficiente para desconstituir prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

É correto afirmar que o julgador não está adstrito ao laudo (arts. 371 e 479 do CPC). Contudo, o afastamento da prova técnica pressupõe fundamentação concreta e lastro em outros elementos probatórios consistentes.

No caso, inexiste base probatória segura que autorize a superação das conclusões do perito judicial. Ao revés, a sentença afirmou expressamente não vislumbrar elementos aptos a infirmar a conclusão técnica (“hígido o laudo pericial”) e, por consequência, concluiu não comprovada a redução da capacidade laborativa.

O apelante fundamenta o pedido na tese de que o auxílio-acidente é devido “ainda que mínima a lesão”, citando o REsp 1.109.591/SC (Tema representativo), e defende que amputação distal parcial de dedo, por si, compromete o conjunto funcional da mão. Sem embargo da orientação jurisprudencial de que o grau do dano não é, por si, obstáculo quando comprovada a redução funcional (isto é, quando existe sequela com reflexo na capacidade laboral), o requisito legal permanece: é indispensável que as sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86, caput). Em outras palavras: a “lesão mínima” não significa “redução presumida”; significa que, comprovada a redução, ainda que pequena, o benefício é devido. Contudo, na hipótese em exame, a prova técnica judicial, concluiu que não houve redução, o que impede o acolhimento do pedido.

Diante desse quadro, e inexistindo prova idônea que desautorize o laudo judicial acolhido pela sentença, conclui-se que não restou demonstrado o requisito essencial do auxílio-acidente (redução da capacidade para o trabalho habitual), razão pela qual a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art . 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52139478620238090174, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026